Tribunal: TJMT
Processo: 0003979-09.2015.8.11.0051
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003979-09.2015.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARISA APARECIDA FIGUEIREDO PIZZULO - CPF: 015.608.658-14 (APELADO), EVALDO REZENDE FERNANDES - CPF: 314.675.041-49 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), GIUSEPPE PIZZULO - CPF: 710.696.668-15 (APELADO), ELIEL ALVES DE SOUZA - CPF: 419.331.172-49 (ADVOGADO), CLAURENA TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 15.507.918/0001-07 (APELANTE), ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ - CPF: 846.432.509-68 (ADVOGADO), RICARDO ALEXANDRE VIANA - CPF: 923.240.296-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA – VÍCIO OCULTO – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INAPLICABILIDADE – DECADÊNCIA – ARTIGO

445 DO CÓDIGO CIVIL – INADIMPLÊNCIA DO VENDEDOR – NÃO COMPROVADA – INADIMPLÊNCIA DO COMPRADOR – CONFESSADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, por não se tratar de relação de consumo e porque a autora/adquirente não é destinatária final do bem.

Tendo sido ajuizada a ação de rescisão por vício oculto do bem móvel, após dois anos do seu conhecimento, opera-se a decadência, nos termos do art. 445 do Código Civil.

Não restou comprovada a inadimplência dos vendedores, mas sim a do comprovado, que confessa o não pagamento de parcela do financiamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020